Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-08.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004882-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL ANACLETO RAMOS - CPF: 106.663.621-49 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL NA FASE PRÓPRIA. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS CONTRATUAIS E CRÉDITO EM CONTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cessação dos descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

O autor alegou que não contratou o empréstimo consignado nº 567681477, firmado em 01.07.2022, com 84 parcelas de R$ 73,04. Sustentou fraude na contratação eletrônica e ausência de manifestação válida de vontade.

A sentença reconheceu a regularidade da contratação, o crédito do valor líquido em conta bancária do consumidor e a utilização parcial do numerário para quitação de dívida anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial sobre a contratação eletrônica; e (ii) saber se os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, afirma que a prova documental é suficiente e dispensa a produção de prova pericial. A pretensão probatória fica preclusa.

O magistrado pode julgar antecipadamente o pedido quando entender desnecessária a produção de outras provas. Também pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A relação jurídica se submete ao CDC. A inversão do ônus da prova não gera procedência automática do pedido. O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A instituição financeira apresentou documentação individualizada do contrato, com número da operação, valor do empréstimo, IOF, valor líquido entregue, parcelas, custo total e conta de liberação do crédito.

O valor líquido foi disponibilizado em conta vinculada ao consumidor. O autor admitiu o ingresso e a utilização do numerário. A negativa de contratação, isoladamente, não afasta os documentos apresentados pelo banco.

A diferença entre o valor líquido creditado e o total a pagar decorre da estrutura do empréstimo consignado, com encargos, IOF e remuneração do capital.

A ausência de juntada integral de contrato anterior mencionado como operação relacionada não desconstitui o contrato impugnado, cuja documentação foi apresentada e cujo crédito em conta foi admitido.

Não demonstrada fraude, falha na prestação do serviço ou desconto indevido, não há restituição de valores nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A parte que dispensa a produção de prova pericial na fase de especificação de provas não pode alegar cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 2. A negativa de contratação de empréstimo consignado não afasta a validade do contrato quando a instituição financeira apresenta documentação individualizada da operação, comprova o crédito do valor em conta do consumidor e inexiste prova apta a demonstrar fraude ou falha na prestação do serviço. 3. Não demonstrada a irregularidade da contratação, são indevidos a restituição dos descontos e o pagamento de indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joel Anacleto Ramos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c restituição em dobro e indenização por dano moral que move em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente o pedido inicial, por entender demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 567681477, bem como o crédito do valor na conta do autor e a utilização parcial do numerário para quitação de dívida anterior, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ou reformada, arguindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a realização de perícia técnica destinada a verificar a trilha de auditoria e a real origem do comando de contratação eletrônica. No mérito, aduz que houve erro na valoração da prova e indevida inversão do ônus probatório em desfavor do consumidor, pois incumbiria à instituição financeira comprovar, de forma cabal, a regularidade da assinatura digital, do acesso biométrico ou da utilização de senha em terminal físico, não bastando a juntada de telas sistêmicas unilaterais.

Afirma, ainda, que o simples crédito de valores em conta e eventual uso do numerário não convalidam negócio jurídico cuja contratação é negada, especialmente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, bem como que a suposta contratação via “Click Único” não comprovaria manifestação válida de vontade. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção da prova técnica pretendida, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, a fim de declarar a inexistência do contrato nº 567681477, condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, com as demais consequências legais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357698357).

É o relatório.

Inclua-se na Pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joel Anacleto Ramos propôs ação declaratória de inexistência de contrato c/c restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 567681477, a cessação dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e o abatimento do valor creditado em sua conta bancária, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Alegou, em síntese, que é pessoa idosa, aposentada, e que, em setembro de 2024, ao consultar o aplicativo Meu INSS, verificou a existência de desconto mensal no valor de R$ 73,04, referente a empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sustenta que constatou a averbação do contrato nº 567681477, datado de 01.07.2022, com previsão de pagamento em 84 parcelas, e que teria sido liberada em sua conta a quantia de R$ 3.247,20, embora afirme não ter tomado conhecimento do crédito à época. Aduziu, ainda, que não realiza operações dessa natureza sem auxílio de sua filha, que a contratação teria sido fraudulenta e que os descontos já teriam alcançado 31 parcelas, totalizando R$ 2.264,24.

O requerido apresentou contestação defendendo que a contratação foi regular e realizada por meio digital, na modalidade “Click Único”, com autenticação eletrônica e código de segurança, sustentando que a proposta foi aceita pelo autor e que o crédito foi disponibilizado em sua conta. Aduziu, ainda, preliminares de descabimento da gratuidade de justiça, ausência de documentos mínimos comprobatórios, indeferimento da inicial por procuração desatualizada, discrepância do valor da causa e ausência de interesse de agir. No mérito, afirmou a validade do contrato, a inexistência de dano moral ou material, o descabimento da repetição de indébito, a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova e a regularidade da cobrança. O comprovante contratual juntado indica o contrato nº 567681477, emitido em 01.07.2022, com valor do empréstimo de R$ 3.349,41, valor entregue de R$ 3.247,20, IOF de R$ 102,21, 84 parcelas de R$ 73,04 e total a pagar de R$ 6.135,36 (id. 357696884).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que as preliminares suscitadas não deveriam ser acolhidas, pois o banco não teria apresentado documentos aptos a afastar a gratuidade, não haveria ausência de documentos comprobatórios e a procuração juntada seria válida. Esclareceu que não afirmou jamais ter recebido valores em sua conta, mas sim que somente tomou conhecimento do crédito quando solicitou extrato bancário junto à instituição financeira. No mérito, reiterou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do banco, sustentando que a instituição financeira não comprovou, de forma clara e inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, pois teria apresentado apenas comprovação de contratação sem assinatura física ou eletrônica, sem gravação telefônica, registro em vídeo ou outro elemento apto a demonstrar a efetiva adesão ao contrato. Alegou, ainda, que o banco mencionou a liquidação de contrato anterior nº 320000163870, mas não juntou o suposto contrato quitado (id. 357696896).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 567681477, bem como o crédito do valor na conta do autor e a utilização parcial do numerário para quitação de dívida anterior, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, mantendo esse entendimento na decisão integrativa (id. 357698350).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante,
arguindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a realização de perícia técnica destinada a verificar a trilha de auditoria e a real origem do comando de contratação eletrônica. No mérito, aduz que houve erro na valoração da prova e indevida inversão do ônus probatório em desfavor do consumidor, pois incumbiria à instituição financeira comprovar, de forma cabal, a regularidade da assinatura digital, do acesso biométrico ou da utilização de senha em terminal físico, não bastando a juntada de telas sistêmicas unilaterais.

Afirma, ainda, que o simples crédito de valores em conta e eventual uso do numerário não convalidam negócio jurídico cuja contratação é negada, especialmente por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, bem como que a suposta contratação via “Click Único” não comprovaria manifestação válida de vontade. Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção da prova técnica pretendida, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, a fim de declarar a inexistência do contrato nº 567681477, condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, com as demais consequências legais.

Pois bem. Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial destinada à verificação da regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado.

Embora na petição inicial tenha havido requerimento genérico de produção de prova pericial, verifica-se que o magistrado de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que o autor poderia ter reiterado, de forma expressa e justificada, a necessidade de realização da prova técnica.

Entretanto, ao se manifestar sobre a produção de provas, o próprio autor afirmou que a controvérsia estava suficientemente demonstrada por meio de prova documental, razão pela qual, naquele momento, “não se afigura necessária a produção de outras espécies de provas, tais como testemunhal ou pericial”, requerendo apenas a consideração do conjunto documental já juntado como suficiente para o julgamento da lide, com reserva de produção de contraprova exclusivamente documental, se necessário.

Diante desse quadro, não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. Quando oportunizada a especificação probatória na fase própria, a parte autora expressamente dispensou a produção de outras provas, inclusive a pericial. Operou-se, portanto, a preclusão quanto à pretensão de produção da prova técnica, não sendo admissível que a parte, após manifestar-se pela suficiência da prova documental, invoque nulidade da sentença fundada justamente na ausência da prova que deixou de requerer oportunamente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. 1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a verificação da necessidade da produção de quaisquer provas é faculdade adstrita ao juiz, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Súmula 83/STJ. 2. Conforme o entendimento do STJ ‘preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.088.497/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.09.2019).

Ademais, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o pedido quando entender desnecessária a produção de outras provas, bem como indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, inexistiu violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a parte foi regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir e, de modo expresso, reputou desnecessária a produção de prova pericial.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, a relação jurídica discutida nos autos submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por envolver consumidor e instituição financeira, incidindo a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Também é certo que o art. 6º, VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência. Todavia, a inversão probatória não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, tampouco dispensa a análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Com efeito, ainda que incidente a legislação consumerista, e mesmo admitida a facilitação probatória em favor do consumidor, tal circunstância não exime a parte autora de demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sobretudo quando admite o ingresso do numerário em conta de sua titularidade e sua posterior utilização.

Dispõe o art. 373, I e II, do CPC:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso, o banco requerido apresentou documentação relativa ao contrato de empréstimo consignado nº 567681477, emitido em 01.07.2022, em nome do autor, com indicação do valor do empréstimo, IOF financiado, valor líquido entregue, quantidade e valor das parcelas, custo efetivo total, forma de liberação do crédito e conta bancária de destino.

A documentação não se limita à afirmação genérica de existência do contrato. Ela individualiza a operação questionada, aponta o número do contrato e da proposta, identifica o consumidor, discrimina os encargos financeiros, indica o valor líquido entregue, a conta de liberação, o número de parcelas, o valor mensal da prestação e o total a pagar. Esses elementos, considerados em conjunto, conferem suporte mínimo à tese defensiva de regularidade da contratação, especialmente porque não foram infirmados por prova técnica ou documental em sentido contrário.

Registre-se, ainda, que o valor líquido de R$ 3.247,20 foi disponibilizado em conta vinculada ao autor, circunstância admitida na própria inicial. O apelante afirma que somente tomou conhecimento do crédito posteriormente e que acabou utilizando o numerário; contudo, tal alegação não veio acompanhada de elemento probatório apto a desconstituir a documentação apresentada pela instituição financeira.

Nesse contexto, a negativa de contratação apresentada pelo autor não se mostra suficiente, isoladamente, para infirmar os documentos juntados pelo banco, sobretudo diante da confirmação do crédito em conta de sua titularidade, da admissão de utilização do valor e da ausência de produção de prova técnica ou documental apta a afastar a validade da operação.

Não se está a afirmar que o simples depósito de valores convalida qualquer contrato. O que se reconhece é que, no caso concreto, o crédito do numerário veio acompanhado de documentação específica da operação impugnada, com dados individualizados do consumidor e do contrato, elementos que foram reputados suficientes pelo juízo de origem e que não foram desconstituídos por prova em sentido contrário.

Esse esclarecimento é relevante porque a tese recursal não se limita a negar o recebimento de vantagem econômica, mas sustenta que o depósito e o uso do numerário não comprovariam, por si sós, a manifestação de vontade. A premissa é correta em tese; todavia, não se aplica de modo absoluto à espécie, pois a sentença não se fundou apenas no crédito em conta, mas no conjunto probatório formado pelo comprovante de contratação, pela identificação da operação, pela indicação da conta de liberação, pelos dados financeiros do contrato e pela admissão do ingresso e uso do valor.

Também não procede a alegação de que a diferença entre o valor total a pagar e o valor creditado em conta comprovaria a irregularidade do negócio. O documento contratual distingue o valor do empréstimo, o IOF financiado, o valor líquido entregue e o total a pagar. Assim, a diferença entre o montante líquido disponibilizado e o total da obrigação contratual decorre, em princípio, da própria estrutura financeira do empréstimo consignado, com incidência de encargos, IOF e remuneração do capital ao longo do prazo ajustado, não configurando, por si só, prova de fraude, inexistência de contratação ou falha na prestação do serviço.

No tocante à alegação de ausência de juntada do contrato anterior nº 320000163870, mencionado como operação relacionada à renegociação ou quitação de dívida anterior, tal circunstância, embora arguida pelo autor, não tem força suficiente para desconstituir o contrato ora impugnado. A pretensão inicial dirige-se à declaração de inexistência do contrato nº 567681477, cuja documentação foi apresentada e cuja liberação de valor em conta foi admitida. A eventual ausência de juntada integral do contrato anterior, por si só, não comprova a inexistência do novo pacto nem demonstra ilicitude dos descontos questionados, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário produzida pelo autor.

O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, somente afastada nas hipóteses legais, notadamente quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A propósito, a Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe a demonstração de fraude, defeito do serviço ou elemento concreto que indique a indevida realização da contratação. No presente caso, tal circunstância não se evidencia de forma suficiente, diante do conjunto documental produzido, da admissão de crédito em conta de titularidade do autor, da utilização do valor e da inexistência de contraprova apta a infirmar os elementos trazidos pela instituição financeira.

Por consequência, não se reconhecendo a irregularidade da contratação nem a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, não há falar em restituição de valores, seja de forma simples, seja em dobro.

Do mesmo modo, não há dano moral indenizável. A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço ou de desconto indevido, não subsiste fundamento para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência aplicável à espécie, devendo ser mantida.

Por fim, desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida suspensa a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026